Tribunal: CARF
Processo: 10830.900369/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O art. 138 do CTN prescreve regra de exclusão da responsabilidade por infrações quando a confissão da dívida é acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora devidos, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Contudo, não se equipara a pagamento a compensação tributária, porquanto esta está sujeita a ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, já que a compensação demanda a comprovação da liquidez e certeza do crédito (art. 170, do CTN).

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900369/2011-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.398 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LAELC REATIVOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O art. 138 do CTN prescreve regra de exclusão da responsabilidade por
infrações quando a confissão da dívida é acompanhada do pagamento do
tributo e dos juros de mora devidos, antes do início de qualquer procedimento
de fiscalização. Contudo, não se equipara a “pagamento” a compensação
tributária, porquanto esta está sujeita a ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, já que a compensação demanda a comprovação da
liquidez e certeza do crédito (art. 170, do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran
(relatora), que votou pelo não conhecimento, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran (relatora), que votou por negar
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a relatora original,
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, não mais compõe a CSRF, foi designada pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redatora ad hoc para este julgamento a Conselheira
Liziane Angelotti Meira. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Conselheira
Cynthia Elena de Campos (suplente convocada) não votou neste julgamento, por ter sido colhido
o voto da Conselheira Erika Costa Camargos Autran, na sessão de 22/06/2023.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente e Redatora Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Érika Costa Camargos
Autran (relatora original), Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Oswaldo Gonçalves
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900369/2011-66
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz
Belisário (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, ao amparo dos arts.
64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão no 3201-007.415, de 22/10/2020, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, antes de
qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à apresentação de
declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue débitos vencidos por meio
de declaração de compensação.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Marcos Antonio
Borges (Suplente convocado) e Márcio Robson Costa que negavam provimento ao
Recurso.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou recurso especial alegando que o
acórdão recorrido considerou configurada no caso julgado a denúncia espontânea da infração,
divergindo do entendimento adotado no Acórdão paradigma de no 9303-010.610, em que se
tratou questão idêntica.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido em despacho monocrático.
O Contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões.
É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Erika Costa Camargos Autran na
sessão de 22/06/2023. Naquela ocasião, após o voto da relatora original pelo não conhecimento
do RE da Fazenda, houve pedido de vista pelo Cons. Rosaldo Trevisan, conforme registrado em
Ata:
Vista para o conselheiro Rosaldo Trevisan. A relatora votou pelo não conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Neste momento houve a solicitação de vista.
Presidiu a sessão a conselheira Liziane Angelotti Meira.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:
Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, proferido em 22/06/2023:
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atenderia,
em análise inicial, aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.
No entanto, durante a sessão, a relatora alterou seu voto para não conhecer do
recurso interposto pela Fazenda Nacional, como se percebe na gravação da sessão, disponível em
Câmara Superior - 3a Turma (22/06/2023) - YouTube, de 07:02:30 h a 07:18:02h.
As razões para a alteração do entendimento em relação ao conhecimento se devem
à especificidade do paradigma (9303-010.610), que tratou de caso atípico, tendo votado pelas
conclusões em tal julgamento os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Transcreve-se abaixo a ementa do paradigma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2005, 31/01/2006, 28/04/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos seus
respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora
sobre os débitos compensados a destempo.
DÉBITO DECLARADO. EXTINÇÃO. DCOMP. TRANSMISSÃO. DATA POSTERIOR.
VENCIMENTO.
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, aplica-se
ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.149.022
- SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos artigos
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, que decidiu que a
extinção de débito tributário regularmente declarado em DCTF, mediante a
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

transmissão de Dcomp transmitida em data posterior às dos vencimentos dos seus
respectivos vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea.
Vê-se que o cerne da lide se resume a aplicação da denúncia espontânea.
Por concordar com os termos do Acórdão Voluntario, adota-se suas razões de
decidir, nos termos do art. 50, § 1o da Lei 9.784, conforme demonstrado abaixo:
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem que
homologou apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a crédito de IPI,
em razão do fato de que o crédito reconhecido fora insuficiente para compensar
integralmente os débitos confessados.
A controvérsia, nesta instância, refere-se à aplicação ou não da denúncia espontânea
em relação a débitos compensados após a data do seu vencimento, com a consequente
exclusão da multa de mora.
Verificando-se os argumentos encetados em Recurso Voluntário e os documentos em
que se sustentam, é possível concluir o seguinte:
a) a DCTF original relativa ao segundo semestre de 2006, abarcando débitos de IRRF,
Cofins, PIS e CSRF, foi transmitida no dia 05/04/2007 (fl. 177);
b) nas Declarações de Compensação de créditos de IPI, transmitidas em 11/10/2006 e
em 13/11/2006, compensaram-se débitos de PIS e Cofins vencidos em setembro,
outubro e novembro de 2006 (fls. 115 a 116 e 122);
c) todo o crédito pleiteado em declaração de compensação foi reconhecido.
Verifica-se, portanto, que o Recorrente havia se antecipado, buscando extinguir,
espontaneamente, os valores dos tributos e dos juros anteriormente à sua inclusão em
DCTF, tendo-se, portanto, por configurada, no entendimento aqui adotado, a denúncia
espontânea do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. (g.n.)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Não se pode perder de vista que o objetivo do art. 138 do CTN é o de estimular o
contribuinte a regularizar sua situação diante do Fisco, recolhendo os tributos devidos,
já vencidos, acrescidos somente de juros de mora, antes de qualquer procedimento
fiscal.
Não consta dos presentes autos que o Recorrente se encontrava sob ação fiscal no
período, tratando-se a presente lide de decisão administrativa realizada a partir de
Declaração de Compensação por ele formulada.
O art. 138 do CTN acima reproduzido faz referência expressa a pagamento, nada
dizendo sobre a compensação. Este CARF tem decisões que equiparam a compensação
a pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea e outras que não, estas em
maioria, tratando-se, portanto, de matéria assaz controversa.
Em 18/01/2019, por meio do acórdão no 9101-003.998, a 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) assim decidiu:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. IRPJ.
Se o contribuinte envia Declaração de Compensação posteriormente ao
vencimento do tributo e anteriormente à transmissão da DCTF, deverá ser
afastada a multa de mora, pois está caracterizada a denúncia espontânea, uma
vez que a Declaração de Compensação equivale a pagamento. (g.n.)
O relator do acórdão supra consignou em seu voto que, “a própria Receita Federal do
Brasil tem divergido quanto ao tema”, tendo reconhecido, por meio da “Nota Técnica
no 1 COSIT de 18/01/2012, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 4 de 2011 e
Ato Declaratório PGFN no 8 de 2011” (...) “que a declaração de compensação, se
atendidos os demais requisitos, poderia caracterizar a denúncia espontânea”, posição
essa que veio a ser revista por meio da Nota Técnica no 19 COSIT, de 12 de junho de
2012.
Na mesma decisão da 1a Turma da CSRF, registrou-se que o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já se pronunciara, por mais de uma vez, no sentido de equiparar a
compensação ao pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea, ex vi dos
REsp 1.375.380 e 1.136.372, verbis:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESENÇA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias
ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte,
seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos.
Ademais, a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição
resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o
Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de
compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA,
DJe 18/5/2010. (g.n.)
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos” (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1375380 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j.
em 20/08/2015, DJe de 11/09/2015).
[...]
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo
557 do Código de Processo Civil
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do
tributo em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante
declaração à Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
(g.n.)
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1136372 / RS, Relator
Ministro Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. em 04/05/2010, DJe de 18/05/2010).
benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária (AgInt no REsp 1798582, j. 08/06/2020; AgInt nos EDcl no
REsp 1704799, j. 03/06/2019; AgInt no REsp 1720601, j. 23/05/2019; dentre muitas
outras decisões).
Tais decisões, no entanto, não têm efeitos erga omnes e nem força vinculativa
obrigatória, podendo servir, por enquanto, apenas como subsídio à apreciação da
matéria neste Colegiado.
As decisões do STJ justificam a não aplicação da denúncia espontânea aos casos de
compensação pelo fato de que, nessa situação, “a extinção do débito estará submetida
à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios.” (AgInt no REsp 1798582, j. 08/06/2020).
No presente caso, conforme já dito, o crédito levado à compensação já foi
integralmente reconhecido pela repartição de origem, conforme se verifica do despacho
decisório datado de 04/05/2011 (fl. 38), inexistindo dúvida, portanto, quanto à
existência do direito creditório, que não foi suficiente para quitar todos os débitos
declarados justamente pelo fato de o Recorrente não ter incluído a multa de mora na
quitação em atraso.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscal (CSRF), muito recentemente, tem
seguido o entendimento do STJ, por voto de qualidade, no sentido de não se aplicar a
denúncia espontânea aos casos de débitos extintos por compensação (acórdãos 9303-
010.569 e 9303-010.570 de 11/08/2020).
Esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, contudo, já decidiu, por
unanimidade de votos, em acórdão de minha relatoria (acórdão no 3201-006.991, de
25/06/2020), pela aplicação da denúncia espontânea em relação a débito extinto por
compensação, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no
art. 543-C da Lei no 5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser
reproduzidas pelos conselheiros nos julgamentos do Colegiado
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à
apresentação de declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a
qualquer procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame.
No acórdão 3201-004.475, de 28/11/2018, de relatoria do ilustre conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, decidiu-se no mesmo sentido, conforme se verifica da
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF também já decidiu da
mesma forma, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
A constituição de débito por meio de Declaração de Compensação antes de
qualquer procedimento de ofício, acompanhada da extinção do crédito tributário
sob condição resolutória, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96, calcado no
artigo 165 do Código Tributário Nacional, atrai a aplicação do instituto da
denúncia espontânea de que cuida o artigo 138 do CTN.
No caso de a compensação não ser homologada ou ser considerada não
declarada, o tributo deverá ser exigido com as multas adequadas, afastando-se a
denúncia espontânea. (Acórdão 1401-003.840, de 16/10/2019, rel. Carlos André
Soares Nogueira)
No mesmo sentido, tem-se os acórdãos 3301-007.621 (17/02/2020), 9101-004.448
(09/10/2019), 1301-004.292 (12/12/2019), 1210-003.557 (22/01/2020), 1301-004.322
(21/01/2020) e 1301-004.403 (13/02/2020).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) também já decidiu no sentido de se
aplicar a denúncia espontânea na hipótese de débito declarado em compensação,
verbis:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO INTEGRAL DO
TRIBUTO MEDIANTE DCTF E COMPENSAÇÃO DECLARADA À RECEITA
FEDERAL.
EXCLUSÃO
DA
MULTA.
COMPENSAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

O pagamento espontâneo do tributo, antes de qualquer ação fiscalizatória da
Fazenda Pública, acrescido dos juros de mora previstos na legislação de
regência, enseja aaplicação do art. 138 do CTN, eximindo o contribuinte das
penalidades decorrentes de sua falta.
2. O art. 138 do CTN não faz distinção entre multa moratória e multa punitiva,
aplicando-se o favor legal da denúncia espontânea a qualquer espécie de multa.
3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados em DCTF e
pagos com atraso, o contribuinte não pode invocar o art. 138 do CTN para se
exonerar da multa de mora, consoante a Súmula no 360 do STJ. Tal
entendimento deriva da natureza jurídica da DCTF, GFIP ou outra declaração
com idêntica função, uma vez que, formalizando a existência do crédito
tributário, possuem o efeito de suprir a necessidade de constituição do crédito
por meio de lançamento e de qualquer ação fiscal para a cobrança do crédito.
4. Todavia, enquanto o contribuinte não prestar a declaração, mesmo que
recolha o tributo extemporaneamente, desde que pelo valor integral, permanece
a possibilidade de fazer o pagamento do tributo sem a multa moratória, pois
nesse caso inexiste qualquer instrumento supletivo da ação fiscal.
5. A exegese firmada pelo STJ é plenamente aplicável às hipóteses em que o
tributo é pago com atraso, mediante PER/DCOMP, antes de qualquer
procedimento do Fisco e, por extensão, da entrega da DCTF. A declaração de
compensação realizada perante a Receita Federal, de acordo com a redação do
art. 74 da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 10.637/2002, extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Até que o
Fisco se pronuncie sobre a homologação, seja expressa ou tacitamente, no prazo
de cinco anos, a compensação tem o mesmo efeito do pagamento antecipado.
(...)
(Processo 0011281-38.2009.404.7000, j. 16/06/2010)
Não se pode perder de vista que o CTN foi editado em 1966, quando a forma de
extinção do crédito tributário1, por excelência, era o pagamento em dinheiro, sendo a
compensação, à época, uma hipótese extintiva excepcional, pois, somente em 1991, com
o advento da Lei no 8.383 e, posteriormente, com a Lei no 9.430/1996, que o instituto da
compensação passou a ser normatizado em lei de forma ampla, sendo hoje em dia uma
modalidade comum, par a par com o pagamento, como se pode verificar da prática
corrente no CARF.
É em razão dessa constatação que o art. 138 do CTN não pode ser interpretado
somente literalmente, devendo-se levar em conta, também, os métodos de interpretação
lógico, teleológico e axiológico, pois, conforme já dito, o dispositivo legal visa a
estimular a regularização da situação fiscal do contribuinte junto ao Fisco, antes de
qualquer procedimento fiscal, recolhendo-se os tributos devidos, já vencidos,
acrescidos somente de juros de mora.
Portanto, tendo-se em conta o entendimento aqui defendido de equiparação da
compensação a pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea e
observando-se no presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, deve-se reconhecer o direito de o Recorrente
extinguir, sem multa de mora, por meio de declaração de compensação, os débitos
vencidos, pois que a DCTF fora transmitida após as declarações de compensação.
A referida decisão do STJ foi assim ementada:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial no 1149022, DJ 24/06/2010 – g.n.).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

Considerando-se a decisão do STJ supra e os elementos probatórios carreados aos
autos, constata-se que, tendo sido a DCTF transmitida após a compensação declarada,
aplica-se ao presente caso a denúncia espontânea.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)

Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Ouso divergir da Relatora para conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos expostos a seguir.
CONHECIMENTO
A divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma resta
configurada no reconhecimento da denúncia espontânea em caso de compensação, como se observa
dos trechos colacionados abaixo:
Acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, antes de
qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à apresentação de
declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue débitos vencidos por meio
de declaração de compensação.
(...)
Voto:
A controvérsia, nesta instância, refere-se à aplicação ou não da denúncia espontânea em
relação a débitos compensados após a data do seu vencimento, com a consequente
exclusão da multa de mora.
Verificando-se os argumentos encetados em Recurso Voluntário e os documentos em
que se sustentam, é possível concluir o seguinte:
a) a DCTF original relativa ao segundo semestre de 2006, abarcando débitos de IRRF,
Cofins, PIS e CSRF, foi transmitida no dia 05/04/2007 (fl. 177);
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

b) nas Declarações de Compensação de créditos de IPI, transmitidas em 11/10/2006 e
em 13/11/2006, compensaram-se débitos de PIS e Cofins vencidos em setembro,
outubro e novembro de 2006 (fls. 115 a 116 e 122);
c) todo o crédito pleiteado em declaração de compensação foi reconhecido.
Acórdão paradigma no 9303-010.610:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2005, 31/01/2006, 28/04/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos seus
respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora
sobre os débitos compensados a destempo.
Assim, para o acórdão recorrido, houve denúncia espontânea, pois os débitos
foram compensados após o vencimento e o sujeito passivo apresentou PER/Dcomps antes da
DCTF. E a Declaração de Compensação equivale a pagamento.
Já o acordão paradigma consignou que o pagamento de débitos fiscais declarados
nas respectivas DCTF, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em
data posterior à dos seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
Prescreve o art. 138 que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
desde que antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados à infração:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Nos termos da Súmula no 360 do STJ, não há denúncia espontânea para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quando o contribuinte realiza o pagamento fora do
prazo legal de tributo já declarado, mesmo que antes de qualquer procedimento de fiscalização:
Súmula no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

O STJ, no julgamento do REsp no 1.149.022, sob a sistemática de recurso
repetitivo, firmou que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o sujeito
passivo, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
Como hipóteses de extinção do crédito tributário, os incisos I e II do art. 156
estabelecem: o pagamento e a compensação, respectivamente:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
E o art. 162, do CTN, dispõe sobre como o pagamento é efetuado:
Art. 162. O pagamento é efetuado:
I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

O indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e
168 do CTN, tendo o sujeito passivo o prazo de 5 anos desse pagamento para requerer a
devolução dos valores:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Já a compensação tributária é disciplinada pelos art. 170 do CTN, envolvendo o
encontro de contas, sujeito à homologação pela autoridade fiscal (ulterior condição resolutória):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, a compensação só é efetivada se o crédito for líquido e certo, do contrário
implicará em cobrança do débito, com os encargos moratórios.
Logo, a extinção do crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do CTN) não se
confunde com a extinção por meio de compensação (art. 156, II do CTN), pois enquanto no
pagamento não mais se discute a extinção do crédito tributário, na compensação extingue-se o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, ou seja, a Declaração de
Compensação pode ter seus efeitos revertidos pela autoridade administrativa. Por isso,
“pagamento” é aquele em sentido estrito, nos termos do art. 156, I e 162 do CTN.
Em suma: (i) para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo e (ii) apenas o pagamento stricto sensu atrai a aplicação da regra excepcional
insculpida no art. 138 do CTN.
Nesse sentido, são vários os precedentes do STJ:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 138 DO CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO
TRIBUTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou a orientação de que, para o reconhecimento
da denúncia espontânea ,nos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, é necessário o pagamento integral do débito (REsp
886.462/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
22/10/2008, DJe de 28/10/2008). 2. Não se aplica o benefício da denúncia espontânea
aos casos em que o tributo foi quitado mediante compensação. 3. A alteração do
entendimento firmado no acórdão recorrido quanto à ausência de pagamento integral
ensejaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno a que se
nega provimento.
(AgInt no REsp 1817707 / RS, DJ 16/10/2023).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE. ART. 138 DO CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. O aresto regional não se afastou da orientação jurisprudencial firmada pela Primeira
Seção deste Superior Tribunal, segundo a qual não cabe a "aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará
o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios". (AgInt EDcl EREsp 1.657.437/RS, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, DJe 17/10/2018). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 2002199 / SP, DJ 14/09/2023).
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria, DJe
17/10/2018) ́
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE. 1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco,
a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.687.605 – RJ, DJ 03/12/2020).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.398 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.900369/2011-66

Esta Tuma já se manifestou também no mesmo sentido, em diversas
oportunidades:
Acórdão no 9303-013.616
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária. Isso porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco,
a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, em
consequência, a incidência de juros e multa moratórios. Precedentes do STJ.
E ainda, acórdãos n° 9303-013.621, 9303-013.146; 9303-012.624; 9303-013.148;
9303-013.616 e 9303-013.618, dentre outros.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada.

Fl. 245
DF CARF MF
Original